Tribunal: TJSP
Processo: 1503147-02.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do processo por falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da dívida, inferior ao limite estabelecido na Resolução 547/CNJ e no Tema 1184 do STF. Legítimo interesse no ajuizamento da ação, competindo ao Administrador aferir a conveniência da propositura da cobrança. Recurso provido.